Tribunal: TJMT
Processo: 1013567-64.2022.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013567-64.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR BENICIO LIMA - CPF: 931.979.501-00 (APELANTE), CRISTIANO VICENTE DUARTE - CPF: 868.218.731-00 (APELANTE), CRISTIANO VICENTE DUARTE - CPF: 868.218.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN MARLON MIRANDA SOUZA GOMES - CPF: 071.710.441-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 474.787.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JOSE MAZIERO - CPF: 814.517.841-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Furto. Ausência de prova pericial. Não comprovação de rompimento de obstáculo. Receptação dolosa. Condenação mantida Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do crime de furto.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por
Cesar Benício de Lima
e
Cristiano Vicente Duarte
contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP). Quanto ao primeiro apelante pleiteia-se a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo e a redução da pena-base; e, quanto ao segundo, almeja-se a absolvição ou desclassificação da receptação dolosa para a forma culposa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível manter a qualificadora do rompimento de obstáculo na ausência de prova pericial; (ii) saber se o
quantum
de exasperação da pena-base fixado pelo juízo
a quo
respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) saber se há prova suficiente do dolo na conduta do apelante
Cristiano
, a justificar a condenação por receptação dolosa, ou se seria o caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

III. Razões de
decidir

3. Ausente o exame pericial e não demonstrada, nos autos, a impossibilidade de sua realização, impõe-se o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sobretudo diante da prova oral contraditória e da inexistência de elementos materiais que evidenciem a efetiva destruição do obstáculo.

4. A fixação da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Restou comprovado que o apelante transportou os pneus subtraídos em circunstâncias suspeitas, com ciência da origem ilícita ou dolo eventual, não logrando comprovar boa-fé ou desconhecimento da origem criminosa do bem. Mantida, portanto, a condenação por receptação dolosa.

6. A desclassificação para receptação culposa foi corretamente rejeitada, dada a ausência de elementos que caracterizem imprudência, negligência ou imperícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para afastar a qualificadora do crime de furto e redimensionar a pena do réu. Mantida a condenação do corréu pelo crime de receptação dolosa.

Tese de julgamento: “1. Ausente o exame pericial e não demonstrada, nos autos, a impossibilidade de sua realização, é inviável a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, sobretudo se a prova oral é contraditória e inexistentes elementos materiais que evidenciem a destruição do obstáculo. 2. O parâmetro de 1/8 aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, mostra-se perfeitamente aceitável pela jurisprudência pátria para a exasperação da pena-base em razão de cada circunstância judicial desfavorável. 3. O transporte de bem de origem ilícita, sem comprovação de que tenha sido realizado de boa-fé, autoriza a condenação pela prática do crime de receptação dolosa. 4. A receptação culposa exige conduta imprudente, negligente ou imperita, não se confundindo com aceitação consciente do risco, que caracteriza o dolo eventual.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, caput e § 4º, I; 180, caput; 59; 44; 77; CPP, arts. 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2061222/SC, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, T6, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC 745.259/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 24.04.2023; TJMT, N.U 1000221-13.2023.8.11.0087, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara, j. 04.12.2023; TJMT, N.U 0012008-36.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): CESAR BENICIO LIMA

APELANTE(S):

CRISTIANO VICENTE DUARTE

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CESAR BENÍCIO LIMA
e
CRISTIANO VICENTE DUARTE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1013567-64.2022.8.11.0055, que
condenou
o primeiro pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, §4º, I, do CP), à pena de
4 anos, 2 meses e 12 dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
14 dias-multa
; e o segundo, pela autoria do crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do CP), à pena de
1 ano

de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
(ID 294649406).

Nas razões recursais registradas sob o ID 294649419, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante
CESAR BENÍCIO LIMA
postula o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, ao argumento de ausência de laudo pericial e de provas de que havia cadeado no local da subtração. Subsidiariamente, requer a
redução da fração de aumento da pena-base
para 1/6

sobre a pena mínima legal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Por sua vez, o apelante
CRISTIANO VICENTE DUARTE
pleiteia sua
absolvição
quanto ao crime de receptação, sob a alegação de inexistirem provas de que tivesse conhecimento da origem ilícita dos bens transportados, sustentando que apenas teria realizado o frete dos objetos. De forma subsidiária, postula a
desclassificação
da conduta para o crime de receptação culposa.

As contrarrazões únicas encontram-se registradas sob o ID 294649421, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, tão somente para
afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo
, relativa ao crime de furto, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida, conforme parecer constante do ID 302404862.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em exame é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
e
capaz
, e o meio processual eleito revela-se
adequado
e
necessário
à consecução dos fins almejados, razão pela qual
conheço
do apelo manejado pela defesa.

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 31 de março de 2021, por volta das 5h15min, em frente à residência situada na Rua 16-B, bairro Jardim Olímpico, no município de Tangará da Serra/MT, o apelante
CESAR BENÍCIO DE LIMA
subtraiu, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, dois pneus de caminhão, avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes à vítima
Marcelo José Maziero
.

Consta, ainda, que, na mesma data, por volta das 8h, também em Tangará da Serra/MT, o apelante
CRISTIANO VICENTE DUARTE
realizou o transporte dos referidos pneus, enquanto o corréu
José Carlos da Silva
os adquiriu, ambos cientes de que se tratava de produtos de crime, configurando, assim, o delito de receptação.

O feito foi desmembrado em relação ao corréu
José Carlos da Silva
e, após regular trâmite processual,
Cesar
foi condenado pela prática do crime de
furto qualificado
(art. 155, § 4º, I, do CP), à pena de
4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além de
14 dias-multa
, fixada a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Por sua vez,
Cristiano
foi condenado pela autoria do crime de
receptação
(art. 180, caput, do CP), à pena de
1 ano de reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
, igualmente fixada a unidade no patamar mínimo legal.

Passo à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.
Pedido de exclusão da qualificadora do crime cometido mediante rompimento de obstáculo
- Apelante CÉSAR BENÍCIO

O apelante
Cesar
postula o expurgo da qualificadora relativa à destruição ou rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP), ao argumento de que inexiste comprovação idônea de sua incidência no caso concreto.

No ponto, analisados detidamente os autos, entendo que
o pleito comporta provimento
.

Como cediço, o exame de corpo de delito, por expressa determinação legal, mostra-se imprescindível à apuração das infrações que deixem vestígios.

E, conforme disposto no art. 171 do Código de Processo Penal, “
nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa, ou por meio de escalada,
os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado
”.

Por outro lado, não obstante a relevância atribuída ao laudo pericial, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a ausência, consoante o disposto no art. 167 do Código de Processo Penal, que assim estabelece:
“Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”
.

Eis o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ é posta no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual
somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, ou que tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2061222 SC 2023/0089059-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) Destaquei

Como exposto, portanto, salvo na hipótese de o delito não ter deixado vestígios ou de estes haverem desaparecido, a prova testemunhal somente poderá suprir a ausência do exame pericial quando restar demonstrada, nos autos, a efetiva impossibilidade de sua realização.

No caso em apreço, ao examinar detidamente os autos, verifico que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal foi reconhecida pelo d. Juízo
a quo

exclusivamente com amparo na prova oral
, sem que se fizesse qualquer consideração acerca da ausência de laudo pericial ou da impossibilidade de sua realização.

Foi juntado aos autos relatório de investigação datado de
25/11/2022
, ou seja, aproximadamente
um ano e oito meses após a subtração
, subscrito pelos investigadores de polícia
Laura da Silva Pohu
e
Lauri Romualdo da Silva
. Consta do documento que, em entrevista, a vítima
“(...) informou que logo após os fatos em que o suspeito teria estourado/danificado o cadeado que trancava as aberturas de acesso a parte interna da gaiola de seu caminhão (onde estava guardado seus pneus),
acabou jogando o cadeado danificado fora
e adquiriu/comprou outros novos. Acrescentou dizendo que naquela época,
não fez fotografias dos danos causados
. (...)”
. O referido relatório policial foi instruído com
“(...) fotografias do caminhão da vítima, bem como de sua parte traseira, onde ficam as aberturas de acesso a sua parte interna, da mesma forma em que se encontrava estacionado na época em que se deram os fatos”
(ID 294647938 - Pág. 2).

Apesar desse registro policial, em Juízo
a vítima declarou não saber o destino do cadeado
, afirmando apenas que, embora houvesse um cadeado trancando a porta traseira da carroceria,
não o encontrou no local quando constatou o furto
. Ressalte-se que, na fase extrajudicial, a vítima havia apenas narrado que o cadeado fora quebrado, sem esclarecer se o objeto estava no local ou o que teria feito com ele.

Verifica-se, assim,
nítida contradição entre o que a vítima relatou aos investigadores e o que afirmou perante a autoridade judicial
, circunstância que fragiliza a comprovação da existência do alegado rompimento de obstáculo.

Cumpre destacar, ainda, que o juízo de origem fundamentou o reconhecimento da qualificadora nas declarações da investigadora
Laura da Silva Pohu
. Contudo, em seu depoimento judicial, a testemunha deixou claro que, ao comparecer ao local com o investigador
Lauri Romualdo da Silva
, apenas
“constatamos o dano no veículo, que foi,
segundo a vítima
, o cadeado foi quebrado né”
(grifei). Ou seja, não verificou pessoalmente o dano no cadeado, limitando-se a reproduzir a versão apresentada pela vítima.

O investigador
Lauri
, por sua vez, igualmente não descreveu qualquer observação própria acerca do arrombamento, restringindo-se a repetir a narrativa que lhe fora transmitida.

O apelante, por outro lado, em sede policial não fez qualquer menção ao cadeado, e em Juízo
afirmou categoricamente que não havia cadeado protegendo a carroceria do caminhão
.

Diante desse contexto, conclui-se que a
única prova existente acerca do suposto rompimento de obstáculo
decorre das declarações prestadas pela vítima,
as quais se revelam frágeis e contraditórias sob esse aspecto
. Ademais, não há nos autos qualquer justificativa para a ausência de perícia técnica, tampouco comprovação de desaparecimento de vestígios ou de impossibilidade de sua realização.

Portanto, inexistindo prova técnica ou outros elementos idôneos que confirmem, de forma segura, a ocorrência do rompimento de obstáculo, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Acolho
, nesses termos, o pleito recursal pela
exclusão da qualificadora tipificada pelo art. 155, §4º, I, do Código Penal
, com reflexos sobre a pena do apelante a serem esmiuçados quando da materialização da nova reprimenda.

2.
Pedido de redução do
quantum
de exasperação da pena-base
– apelante CÉSAR BENÍCIO

Prosseguindo, entendo
incabível a pretensão de aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base
do apelante
Cesar
, porquanto esta foi fixada em patamar
adequado e proporcional
.

O procedimento de fixação da pena, nas duas primeiras fases da dosimetria,
norteia-se pela discricionariedade do magistrado
, que,
fundamentadamente
, dentro das balizas legais previamente estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal conforme se revele
necessário, suficiente e adequado
, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou de minoração deve, por óbvio, observar o
princípio da proporcionalidade
, aquilatando-se de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Em outras palavras,
não se exige critério matemático rígido
nas referidas fases da dosimetria, sob pena de afronta ao princípio da
individualização da pena
, que demanda, na sua fixação, análise casuística das circunstâncias fáticas e processuais.

A despeito disso, pode o magistrado, desde que
devidamente motivado
, adotar determinada corrente doutrinária ou orientação jurisprudencial para estabelecer o critério de dosimetria da pena.
Certo é que o julgador não se encontra vinculado
a qualquer entendimento específico, sendo-lhe lícito utilizar-se da discricionariedade técnica que lhe é conferida pela legislação penal.

Nessa ordem de ideias, a Turma das Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício pacificou o entendimento, conforme disposto no Enunciado Orientativo n.º 39:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Nesse contexto,
somente seria cabível a retificação do
quantum
de aumento
por esta instância revisora caso verificada
violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade
, o que, todavia,
não se constata na hipótese dos autos
.

Para cada circunstância judicial negativa (antecedentes e circunstâncias do crime), a pena basilar do apelante
Cesar
foi exasperada em
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal
, inserindo-se, portanto, dentro dos
parâmetros amplamente reconhecidos
pela jurisprudência pátria, notadamente por esta Corte Estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, o
quantum
de exasperação da reprimenda inicial não se revela excessivo
, motivo pelo qual
deve ser integralmente preservado
.

Nesse sentido:

“(...) A exasperação da pena-base deve respeitar parâmetros razoáveis e proporcionais, considerando-se a discricionariedade vinculada do magistrado na fixação da reprimenda. No caso, a fração aplicada não se revela desarrazoada, pois segue critérios aceitos pela jurisprudência. (...)

(ii) A fixação da fração de aumento da pena-base deve respeitar critérios de proporcionalidade, mas pode variar conforme a discricionariedade vinculada do magistrado. (...)” (N.U 0020692-18.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025)

3. Dosimetria penal
– apelante CÉSAR BENÍCIO

Afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, nos termos deste voto, desclassifico a conduta do apelante
Cesar
para o crime de
furto simples
(art. 155,
caput
, CP), cuja pena cominada é de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria penal, o magistrado
a quo
reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
Cesar
– maus antecedentes e as circunstâncias do crime –, exasperando sua pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Diante dessas considerações, e atento à fração de exasperação adotada em primeiro grau, fixo a
pena-base
do apelante
Cesar
em
1 ano e 9 meses de reclusão
, além de
12 dias-multa
.

Na
segunda etapa
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência – esta consubstanciada em três condenações definitivas, utilizadas exclusivamente nesta fase da dosimetria –, a atenuante foi compensada com uma das condenações, enquanto as demais acarretaram um acréscimo na fração de 1/5.

Realizando novo cálculo, e observada a fração utilizada pelo Juízo a
quo
, encontro a pena intermediária de 2 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do apelante
Cesar
em
2 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão
, além de
14 dias-multa
.

Tratando-se de reincidente, e considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço o regime prisional
SEMIABERTO
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, incisos II e III, do CP), bem como de aplicar a suspensão condicional da pena (art. 77, incisos I e II, do CP).

4.
Pedido
de absolvição do crime de receptação (art. 180, CP)
– Apelante CRISTIANO

No tocante ao apelante
Cristiano
, a defesa sustentou a
ausência de provas quanto ao dolo necessário à configuração do crime de receptação
, pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

Alega que o apelante foi contratado apenas para realizar o frete dos pneus, mediante o pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais), desconhecendo tratar-se de produtos de crime. Aduz, ainda, que o corréu
Cesar
confirmou, em seu interrogatório, que
Cristiano
realmente não tinha ciência de que os pneus eram furtados.

Todavia, as provas constantes nos autos evidenciam que o apelante
Cristiano
, ao transportar os dois pneus subtraídos, tinha ciência de sua origem ilícita ou, ao menos, assumiu o risco de que se tratassem de produto de crime, configurando-se, assim, o dolo eventual.

Na fase policial,
Cristiano
declarou que, naquela manhã,
Cesar
foi até sua residência e o contratou para realizar um frete e ambos foram juntos até o local indicado por ele, ocasião em que
“(...) parou o veículo na estrada e o vulgo ‘Peba’ desceu e
pegou 02 (dois) pneus de carreta do
meio do mato
; (...)”
, expressando, de forma clara, que
os objetos estavam ocultos em área erma
, circunstância absolutamente incomum para a guarda de bens de procedência lícita.

Em Juízo, contudo,
Cristiano
alterou sua versão, afirmando que os pneus estariam simplesmente “na beira da estrada”, à vista, sem qualquer indício de ocultação. Nota-se, portanto, discrepância entre as versões apresentadas, o que fragiliza a credibilidade de sua defesa e denota tentativa de minimizar a gravidade da situação.

De todo modo, seja “no meio do mato” (versão policial) ou “na beira da estrada” (versão judicial), o fato é que os pneus estavam abandonados em local ermo, circunstância que, por si só, exigiria cautela e questionamento quanto à licitude da posse de bens de elevado valor. O apelante, contudo, admitiu que
em momento algum se preocupou em indagar a origem dos objetos
, demonstrando
aceitação consciente do risco de se tratar de produto de crime
.

Ademais, o próprio apelante
Cristiano
declarou conhecer
Cesar
há aproximadamente 20 anos, sendo improvável, portanto, que desconhecesse seu histórico criminal, especialmente considerando que o corréu ostenta diversas condenações com trânsito em julgado, e ainda que tenha afirmado que não o via há cerca de 10 anos, é igualmente improvável que ignorasse tal histórico.

Aliás, tendo afirmado que não mantinha contato com
Cesar
havia cerca de 10 anos, é no mínimo questionável que tenha aceitado, logo ao amanhecer, sem qualquer questionamento, transportar objetos de alto valor localizados em área suspeita e de difícil explicação. Tal comportamento revela não ingenuidade, mas plena ciência das circunstâncias ilícitas que envolviam a situação.

Ressalte-se, ainda, que o corréu
Cesar
, em seu interrogatório judicial, admitiu estar sob efeito de drogas no momento do furto, circunstância que, ao ser contratado por ele poucas horas depois, já sinalizava a
Cristiano
tratar-se de uma conduta suspeita e irregular, indicando que algo ilícito estava em andamento; não obstante, o apelante optou por auxiliá-lo no transporte da
res furtiva
.

Nesse contexto, embora
Cesar
tenha declarado, em seus interrogatórios extrajudicial e judicial, que
Cristiano
não sabia da origem ilícita dos pneus, tal alegação, isolada e contraditória frente às demais provas produzidas, não possui força suficiente para afastar a responsabilidade penal do apelante.

Assim, consideradas as contradições entre as declarações prestadas pelo apelante nas fases policial e judicial, a natureza suspeita do local em que os pneus foram encontrados, a inconsistência de sua narrativa quanto à relação mantida com o corréu e a condição pessoal de
Cesar
– usuário de drogas e reincidente em crimes patrimoniais –, resta suficientemente demonstrado que
Cristiano
tinha plena ciência, ou ao menos assumiu o risco, de que os objetos transportados eram produto de crime. Tais circunstâncias
afastam a possibilidade
tanto de absolvição quanto de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica, nos crimes de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção relativa de responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova
e impondo ao acusado o dever de demonstrar a licitude da posse ou, ao menos, o desconhecimento da origem ilícita do bem.

Assim, comprovado cabalmente que o apelante transportou os bens da vítima logo após a subtração e não se desincumbindo da defesa de demonstrar, de forma satisfatória, que o apelante o fez de boa-fé, não há falar em absolvição.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 745.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)”. (N.U 0012008-36.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

“(...) Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que comprou os objetos, sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, descabe cogitar em absolvição.” (TJMT - N.U 1000221-13.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023).

E, pelos mesmos fundamentos acima delineados, restando demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
não há falar em
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
de receptação
.

Nesse ponto, convém destacar que a receptação culposa exige a demonstração de que o agente não agiu com dolo, mas sim com imprudência, negligência ou imperícia.

Sobre a matéria, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) A desclassificação para a modalidade culposa exige a demonstração cabal de imprudência, negligência ou imperícia, o que não se verifica nos autos, sendo inaplicável o § 3º do art. 180 do Código Penal. (...)” (N.U 1010577-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

“(...)A desclassificação para receptação culposa é incabível, pois as circunstâncias do caso não configuram imprudência ou negligência, mas sim dolo eventual, evidenciado pela assunção do risco pelo agente. (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002238020248260536 Santos, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 19/12/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2024)

No caso concreto,
Cristiano
admitiu que, logo pela manhã, aceitou realizar o transporte de dois pneus de caminhão deixados em local ermo – seja no meio do mato, como declarou na fase policial, seja à beira da estrada, conforme afirmou em Juízo –, sem qualquer indagação acerca da procedência dos objetos.

Some-se a isso a circunstância de que os bens eram de elevado valor econômico, o transporte se deu em condições absolutamente suspeitas, e o corréu
Cesar
– antigo conhecido do apelante e reincidente contumaz em crimes patrimoniais – declarou estar sob efeito de entorpecentes quando praticou o furto.

Esse conjunto de elementos revela não mera desatenção, mas sim aceitação consciente do risco de estar colaborando para a ocultação de produto de crime.

Dessa forma, à vista da firme comprovação da materialidade, da autoria e do elemento subjetivo do tipo, não subsiste dúvida quanto à higidez da condenação proferida, motivo pelo qual
devem ser rejeitadas, de forma cumulativa, a pretensão absolutória e o pleito de desclassificação, mantendo-se inalterada a condenação pelo crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
CESAR BENICIO LIMA
e
CRISTIANO VICENTE DUARTE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, em relação a
CESAR
, afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, desclassificando sua conduta para o crime de furto simples, com o consequente redimensionamento da pena definitiva para
2 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
14 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, preservando-se, no mais, todos os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.º 1013567-64.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025